Tribunal: TJMT
Processo: 1025262-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025262-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO KAZUO OKUDA - CPF: 226.291.288-22 (ADVOGADO), KARLA AMORIM SANCHO - CPF: 960.636.021-00 (AGRAVANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL E SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA INFRUTÍFERA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 27 DA LEI 4.514/97

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada visando anulação da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel e suspensão de leilão extrajudicial e com fundamento na suposta irregularidade da intimação da devedora fiduciante para purgação da mora.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a verificar:
(i) se foram esgotados os meios razoáveis para intimação pessoal da agravante, como exige o art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei

9.514/1997, legitimando, assim, a intimação por edital;
(ii) se há elementos probatórios suficientes para deferimento da medida de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 26, § 3º, da L. 9.514/1997 exige tentativa de intimação pessoal do devedor fiduciante, autorizando a intimação por edital quando após a certificação de sua localização ignorada ou inacessível, nos termos do § 4º.

4.

A certidão emitida por serviço notarial, com fé pública, atestou diligências infrutíferas no endereço da contratante, legitimando o uso do edital como forma de intimação, na forma da lei.

5.

Constatada tentativa prévia de intimação e a ausência de provas suficientes de irregularidade, não se verifica a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano, requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300).

6.

A consolidação da propriedade em favor do credor já se efetivado, legItima a continuidade do procedimento de expropriação mediante leilão extrajudicial.

7.

A recorrente e seu procurador estavam cientes da dívida e da iminência do leilão, fato que enfraquece a tese de ausência de notificação ou surpresa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
É válida a intimação por edital na alienação fiduciária de imóvel, desde que precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal, certificadas por serventia extrajudicial, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei 9.514/1997
.

9.

A ausência de documentos que evidenciem a irregularidade da intimação por edital impede o deferimento de tutela provisória fundada na probabilidade do direito e no risco ao resultado útil do processo."

10.

Tendo ocorrido a consolidação da propriedade no caso o leilão é conseqüência prevista no artigo 27 da Lei 9.514/1997.

Dispositivos relevantes citados:
L. 9.514/1997, arts. 26, §§ 3º e 4º, e 27, §§ 1º, 2º e 2º-A; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1009868-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2022; TJMT, AC 1033767-42.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 27.09.2023; TJMT, AI 1027590-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025262-78-2025

AGRAVANTE:
KARLA AMORIM SANCHO

AGRAVADO:
BANCO INTER S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Karla Amorim Sancho
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que na
Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação dos Efeitos da Consolidação de Imóvel,
indeferiu pedido de antecipação de tutela pleiteado pela Agravante.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que

o caso versa sobre Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial

e Anulação dos Efeitos da Consolidação do Imóvel ajuizada em face do Agravado com embasamento na Lei 9.514/97.

Verbera que o Juízo
a quo
fundamentou a decisão recorrida no sentido de que
a Agravante não comprovou que a intimação por edital foi adotada de forma indevida
, não sendo suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado e que o fato de a Agravante estar em contato com o Agravado buscando a quitação do contrato e a realização do compromisso de compra e venda do imóvel é suficiente para suprir o prévio esgotamento de todos os meios de localização dos devedores, mitigando a alegação de completa surpresa e ausência de comunicação.

Sustenta que

no caso, cumpre verificar se é válida a intimação por edital, a título de constituir a mora do devedor e proceder a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

Argumenta que os arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, dispõem quanto ao procedimento para que o credor fiduciário possa levar o bem imóvel à venda extrajudicial,
sendo que no caso, não se verifica a regularidade

em relação a

notificação extrajudicial, prévia e pessoal da devedora fiduciante para purgar a mora do débito
e acerca dos leilões extrajudiciais designados para a alienação do imóvel.

Sustenta que a omissão da instituição financeira quanto à intimação

da Agravante demonstra violação em relação a previsão contida nos artigos 26, §§ 1º, 3º e 4º, e art. 27, § 2º-A, da Lei nº. 9.514/1997, que determina a notificação pessoal do devedor para purgação da mora.

Argumenta

ser imprescindível a constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a qual deverá ser pessoal
, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente então, por edital e que sendo a referida notificação extrajudicial pressuposto para a constituição em mora do devedor e posterior consolidação da propriedade fiduciária deve ocorrer em conformidade com a Lei que rege a matéria.

Assinala que em razão das conseqüências decorrentes da ausência de purgação da mora devem ser esgotados todos os meios de localização do devedor antes de declará-lo em lugar incerto ou não sabido para que se legitime a intimação por edital. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de se suspender a realização do leilão extrajudicial até decisão final e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Agravado alega que a Agravante sustenta que houve equívoco do Juízo ao deixar de reconhecer que a intimação via edital para constituir em mora o devedor e proceder a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor na forma prevista previstos na Lei 9.514/97 ocorreu de forma indevida.

Sustenta que no entanto, o procedimento expropriatório observou de forma escorreita os ditames da lei de regência,
acrescentando que em decorrência do inadimplemento da parte autora em relação ao contrato objeto da presente demanda,
o Banco Agravado, após tentativas de intimação pessoal no endereço indicado no momento da contratação,
notificou a parte autora para purgar a mora, por meio de edital, nos exatos termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97
, tendo em vista se encontrar em local incerto e não sabido, com a consequente consolidação da propriedade imobiliária em seu nome, nos termos da referida Lei, em razão do não pagamento da dívida.

Verbera que
encaminhou diversas tentativas de intimação da devedora para purgar a mora no endereço constante do contrato que restaram infrutíferas
, conforme certidão juntada aos autos emitida pelo Sétimo Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Capital de forma que foi efetivada a intimação via edital.

Argumenta que
com a consolidação da propriedade, operou-se a extinção da relação jurídica contratual entre o Banco Réu e a parte Autora,
de modo que não há que se falar em qualquer discussão acerca do Instrumento objeto da presente demanda e, via reflexa, acrescentando que inexistiu qualquer irregularidade quanto a intimação da parte devedora, e que ademais, cabe às partes manter seu endereço atualizado junto ao credor. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que na
Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e
Anulação dos Efeitos da Consolidação de Imóvel indeferiu pedido de antecipação de tutela pleiteado pela Agravante.

Inicialmente necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise, como se verifica
a Agravante ajuizou a demanda na qual, busca a suspensão de leilão e consolidação da propriedade à Instituição Financeira fundado em contrato de alienação fiduciária de imóvel.

Sustentou que, conforme determinado pelo artigo 26 da Lei 9.514/97,
não foram esgotados todos os meios de localização do devedor e sua intimação pessoal para purgação da mora, ocorrendo a intimação via edital

de forma inadequada
, ensejando sua invalidade.

Sustenta ainda, que de igual forma,
não foi intimada acerca da data dos leilões,
extrajudiciais.

Necessário anotar que o artigo 26 da Lei 9.514/97 dispõe o seguinte:

Art 26 Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

§ 1º -A Na hipótese de haver imóveis localizados em mais de uma circunscrição imobiliária em garantia da mesma dívida, a intimação para purgação da mora poderá ser requerida a qualquer um dos registradores competentes e, uma vez realizada, importa em cumprimento do requisito de intimação em todos os procedimentos de excussão, desde que informe a totalidade da dívida e dos imóveis passíveis de consolidação de propriedade.

§ 2º O contrato poderá estabelecer o prazo de carência, após o qual será expedida a intimação.

§ 2º -A Quando não for estabelecido o prazo de carência no contrato de que trata o § 2º deste artigo, este será de 15 (quinze) dias.

§ 3º intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

(...)

Com efeito, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, em reanálise da matéria, pelo que se constata dos documentos juntados aos Autos pelo Recorrido,
ocorreram diligências com a finalidade de sua intimação pessoal para purgação da mora com relação ao procedimento de consolidação de propriedade relativo ao imóvel descrito nos Autos.

Necessário anotar consta nos Autos documentos juntados com a peça de defesa em que comprovam que a Instituição Financeira tentou realizar a intimação da parte Agravante que restou infrutífera, constando, ainda, certidão negativa emitida pelo 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá certidões de Noitificação Extrajudicial visando a intimação da Agravante, bem como do senhor Fabiano Tonaco Borges que igualmente restou inexitosa ID 309217398.

Em decorrência da referida certidão negativa em que, inclusive, consta que o senhor Fabiano Tonaco Borges e Karla Amorim Sancho se encontravam em lugar incerto e não sabido, ocorreu a intimação via edital questionada pela Recorrente.

Neste contexto, anoto que em conformidade com entendimento jurisprudencial após tentativa de intimação pessoal pelo Oficial Cartorário é admissível a intimação por edital, sendo que na hipótese retratada nos Autos, e diante dos documentos carreados pelo Recorrido, verifica-se que ocorreram tentativas de intimar a parte Agravante tanto pela Instituição Financeira como pelo Cartório que restaram infrutíferas, sendo as diligencias realizadas no endereço contratual.

Verifica-se que a Agravada carreou aos Autos com a peça de defesa, comprovação das diligências realizadas visando a intimação da Agravante e de Fabiano Tonaco Borges, tendo ocorrido a impossibilidade de intimação em razão de informações de que se encontravam em lugar incerto e não sabido, valendo ressaltar que cabe ao devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor.

Com efeito,
não sendo o devedor localizado no endereço, a lei permite a intimação por edital
, desde que haja tentativas prévias e comprovadas de intimação pessoal
,
como aconteceu no presente caso, pelo menos é o que se verifica nesta análise dos Autos nesta seara recursal, constando a certidão de decurso de prazo do edital sem manifestação dos devedores para purgarem a mora.

No contexto apresentado nos Autos pelo menos nesta análise perfunctória não se verifica irregularidade quanto a intimação via edital e procedimento de consolidação da propriedade em nome do Banco Agravado que já se efetivou no caso em análise. ID 205577380.

No mais, uma vez ocorrendo a consolidação da propriedade

a conseqüência é a realização do leilão extrajudicial conforme
do art. 27, §
§ 1º, 2º e 2º-A, da Lei n.º 9.514/2017
, com redação anterior à Lei n.º 14.711/2023,
in verbis:

Art. 27.
Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel
, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

§ 1º Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes

§ 2° No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, do prêmio do seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais.

§ 2º - A Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigidas aos endereços constantes do contrato, inclusive, ao endereço eletrônico.

No caso a Agravante argumentou na peça inicial que o leilão havia sido designado para agosto de 2025, portanto, não há como reconhecer que desconhecia o referido procedimento, ademais, como observado pelo Juízo a quo:

(...) a mera alegação de que a intimação por edital foi adotada de forma indevida, desacompanhada de elementos mínimos que a corroborem na fase preliminar, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Ademais, verifica-se que
o procurador da Requerente já estava em contato com o Banco Réu em 20 de maio de 2025, buscando a quitação do contrato, e foi informado que não havia mais tempo hábil para regularização e que deveria aguardar a tratativa da execução e o leilão.

A Requerente também firmou um contrato de compromisso de compra e venda do imóvel em 26 de junho de 2025, no qual consta expressamente que o saldo devedor junto ao Banco Inter seria quitado com o financiamento da promissária compradora.

Tais fatos indicam que tanto ela, quanto seu procurador tinham conhecimento da situação do débito e da iminência do leilão antes das datas de sua realização
, o que mitiga a alegação de completa surpresa e ausência de comunicação.

Em que pese a argumentação da Requerente e a gravidade da situação em que se encontra, a análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, essencial para a concessão de medidas urgentes,
não evidencia, de forma inequívoca, a probabilidade do direito
alegado.

A ausência de documentos que comprovem a falha do Banco Requerido no procedimento de intimação ou a irregularidade da suposta intimação por edital impede o deferimento da medida neste momento processual” (...)

Diante do quadro retratado nos Autos, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, no entanto, pelo que se verifica nesta via estreita do Agravo de Instrumento em reanálise da matéria é possível vislumbrar que o Agravado observou as determinações da Lei 9.514/97, buscando intimar a parte Agravante no seu endereço para efeito de purgar a mora, não obtendo êxito pelas razões mencionadas, constando nos Autos certidão emitida pelo 7º Serviço Noratial que possui fé pública,

presunção de veracidade e legalidade
.

Acerca da possibilidade de ser realizada a intimação por edital, em tais hipóteses transcrevo o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS ENTRE OS LEILÕES. PUBLICIDADE OBSERVADA PELA CIÊNCIA DOS PRÓPRIOS APELANTES MANIFESTADA NA EXORDIAL. RECORRENTES QUE ATÉ ENTÃO NÃO EXERCERAM E NÃO MANIFESTAM INTERESSE QUANTO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA OU A PURGAÇÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, cumulada com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta pelos apelantes em desfavor da apelada,
objetivando a declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel por ausência de notificação pessoal para purga da mora e nulidade dos leilões pela não observância do prazo legal entre o 1º e o 2º leilão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber:

a) Se, preliminarmente, foi violada a dialeticidade recursal.

b) No mérito, se houve irregularidade na intimação
dos apelantes por edital, para a purgação da mora
;

b) Se o não cumprimento do prazo legal de quinze dias entre os leilões extrajudiciais justifica a nulidade do procedimento, da consolidação da propriedade e da livre disponibilidade do imóvel em benefício do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC).

4. A intimação pessoal para purga da mora foi devidamente tentada, por diversas vezes, pelo oficial registrador, no endereço constante do contrato, conforme exigido pelo art. 26, §3º, da Lei n.º 9.514/1997. Diante da impossibilidade de localização, foi realizada a intimação por edital, válida por estar em conformidade com o §4º do mesmo artigo.

5. Quanto ao prazo entre os leilões, embora o intervalo tenha sido inferior ao prazo de quinze dias exigido pelo §1º do art. 27 da Lei n.º 9.514/1997, os apelantes tinham ciência das datas, conforme relataram na exordial distribuída dias antes do segundo leilão.

6. Ademais, os apelantes não exerceram e não manifestam pretensão de exercer o direito de preferência, tampouco houve manifestação para purga da mora, evidenciando a ausência de interesse na regularização da dívida. Inteligência dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como dos arts. 26, §7º, art. 27, §§ 1º, 2º, 2º-A, 2º-B e 5º, da Lei n.º 9.514/1997, e arts. 187, 401, I, 422 e 884, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A intimação ficta por edital, para o procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial da Lei n.º 9.514/1997, é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal no endereço fornecido no contrato pelo fiduciante, em conformidade com o art. 26, §§ 3º e 4º, da mesma Lei
."

"A ausência de observância do prazo legal de 15 dias entre o primeiro e o segundo leilão extrajudicial, por si só, não invalida o procedimento de livre disponibilidade do bem ao credor fiduciário, desde que o devedor, mesmo tendo ciência do segundo leilão, não tenha exercido ou manifeste intenção de exercer o direito de preferência ou a purgação da mora, nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei n.º 9.514/1997 e do art. 401, I, do Código Civil, aplicando-se os princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme preceituam os arts. 187, 422 e 884, parágrafo único, do Código Civil.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 19, II; Lei n.º 9.514/1997, arts. 26, §7º, e 27, §§ 1º, 2º, 2º-A, 2º-B e 5º; Código Civil, arts. 187, 422 e 884, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1009868-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022; 1033767-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023. (N.U 1027590-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE ADITADA PARA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA CONSTITUIÇÃO EM MORA - ENDEREÇOS NÃO ENCONTRADOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL - ARTIGO 36 § 4º DA LEI 9514/97 - AUSÊNCIA DA PURGAÇÃO DA MORA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CRDOR FIDUCIÁRIO - CERTIDÃO EXPEDIDA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA- MUDANÇA DE ENDEREÇO OU INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - (...) -LEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA, DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO (...) RECURSO DESPROVIDO
.

A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida pelo Oficial do Registro de Imóveis, por Ocifial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deve recebê-la.

Quando o fiduciante, ou seu representante legal encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital. Inteligência do § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso
.

Se o devedor fiduciário comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, reputa-se válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.

Sendo válido e eficaz o ato que constituiu os devedores em mora, a consolidação da propriedade é medida que se impõe.

Se o credor fiduciário tem em seu favor a consolidação da propriedade do imóvel no caso de não purgação da mora, é por esta razão que a Lei nº 9.514/97 não impôs a necessidade de intimação do devedor fiduciante para o leilão do imóvel, exceto os leilões realizados a partir da vigência da Lei nº 13.465/2017, que não é o caso.

Não há que se falar em danos morais, quando o procedimento extrajudicial da constituição em mora e da consolidação da propriedade em favor do credor e do leilão, deram-se dentro da legalidade, cumprindo à risca a legislação de regência.

As despesas cartorárias e emolumentos devem ser dispendidas por quem deu causa à discussão.

(N.U 1009868-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 30/12/2022.

Ademais,
o procedimento expropriatório ocorreu, já se efetivando a consolidação da propriedade em mãos do credor como já fundamentado, de modo que não há falar em suspender seus efeitos pelas razões aventadas
, haja visto que
após a consolidação da propriedade o credor possui o direito à venda do bem na forma da legislação aplicável.

Dessa forma, da análise dos documentos carreados aos Autos, não se verifica, a plausibilidade do direito sustentado e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, já que pelo menos
nesta via estreita do Agravo de Instrumento, não são constatados os requisitos legais para acolhimento da pretensão recursal.

Diante dessas considerações à míngua da presença dos elementos constantes do artigo 300 do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025